Tribunal: TJMT
Processo: 1012462-81.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012462-81.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), IVG BRASIL LTDA - CNPJ: 36.519.422/0001-15 (AGRAVANTE), MARRUCO SERVICOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.353.817/0001-20 (AGRAVADO), TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 02.416.362/0003-55 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de rescisão contratual cumulada com indenização, na qual se discute a aquisição de caminhão zero quilômetro e implementos com alegados defeitos mecânicos reiterados. A decisão recorrida deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e a agravante busca sua revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a condição de pessoa jurídica da autora e a vinculação do bem adquirido à sua atividade econômica afastam, por si sós, a incidência do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes a vulnerabilidade e a plausibilidade da narrativa inicial para justificar a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não é afastada automaticamente pelo fato de a adquirente ser pessoa jurídica ou de o bem estar relacionado à sua atividade empresarial, pois a solução exige exame concreto da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte frente ao fornecedor.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada e admite a aplicação do CDC à pessoa jurídica quando ela se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

5. A autora demonstra, em juízo de cognição sumária, plausível vulnerabilidade técnica e informacional diante da fabricante do veículo, porque não dispõe da mesma estrutura material, dos mesmos dados técnicos específicos nem de corpo técnico especializado equivalente para apurar, por meios próprios, a origem dos defeitos alegados.

6. A narrativa inicial apresenta verossimilhança suficiente, pois os autos indicam a aquisição de caminhão zero quilômetro e implementos que teriam passado a apresentar defeitos mecânicos reiterados desde o início da utilização, com comprometimento do uso regular do bem na atividade empresarial.

7. A inversão do ônus da prova não exonera a autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito nem impõe à ré encargo processual desproporcional, servindo apenas para equalizar eventual assimetria informacional e probatória entre os litigantes.

8. A agravante busca antecipar, em sede recursal, discussão própria do mérito e da fase instrutória, com apresentação de documentos e interpretações técnicas que dependem de ampla dilação probatória e de submissão ao contraditório no juízo de origem.

9. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de julgamento, de modo que, presentes em análise sumária a vulnerabilidade da autora e a plausibilidade da narrativa inicial, deve ser mantida a decisão que a deferiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condição de pessoa jurídica da adquirente e a destinação empresarial do bem não afastam, por si sós, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Aplica-se a teoria finalista mitigada quando a pessoa jurídica demonstra vulnerabilidade técnica ou informacional em relação ao fornecedor. 3. A inversão do ônus da prova pode ser deferida como regra de instrução quando houver plausibilidade da narrativa inicial e vulnerabilidade da parte consumidora. 4. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 5. Questões técnicas relativas à origem dos defeitos do produto devem ser apuradas na fase instrutória, sob contraditório, sem supressão da atividade probatória do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII. CPC, arts. 330, II, 335, I, 344 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.855.714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023, DJe 28.06.2023. STJ, AgInt no AREsp nº 2.509.742/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 13.09.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.407.219/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024. STJ, AgInt no AREsp nº 2.052.963/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVG BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização nº 1006804-89.2025.8.11.0007, ajuizada por MARRUCO SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA., que deferiu a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão recorrida partiu de premissa equivocada, de incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos autos, alegando que o veículo e os implementos adquiridos pela Agravada não se destinam ao consumo final, mas ao desenvolvimento de sua atividade empresarial, de modo que se trata de bem de capital, vinculado à atividade econômica da autora da ação originária, o que afastaria a caracterização de relação de consumo.

Afirma, ainda, que não está configurada a hipossuficiência da Agravada, por se tratar de pessoa jurídica com estrutura empresarial relevante e atuação consolidada no setor de transporte e serviços agrícolas. Assevera que a empresa dispõe de diversos veículos de carga e desenvolve atividades empresariais variadas, circunstâncias que, em seu entender, afastam a alegada vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica apta a justificar a redistribuição do encargo probatório.

Defende também a ausência de verossimilhança das alegações deduzidas na ação originária, ao argumento de que os elementos constantes dos autos indicam uso regular e contínuo do veículo objeto da lide, inclusive com elevada quilometragem e histórico de utilização compatível com sua finalidade. Alega que as intervenções realizadas decorreram, em parte significativa, de revisões periódicas e de substituições relacionadas ao sistema de alimentação de combustível, apontando para fatores externos e para manutenção ordinária, e não para vício originário de fabricação. Sustenta, por fim, que a manutenção da decisão agravada poderá impor à recorrente ônus processual desproporcional, inclusive quanto ao custeio da prova pericial.

Com tais argumento, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova e restabelecendo a regra ordinária de distribuição prevista no art. 373 do CPC.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 356937871).

Contrarrazões da agravada no Id. 358533860.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, cuida-se de
ação de rescisão contratual cumulada com indenização
ajuizada por MARRUCO SERVIÇOS AGRÍCOLA LTDA. em face de TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA e IVG BRASIL LTDA., aduzindo ter adquirido um caminhão zero quilômetro e implementos que apresentaram defeitos mecânicos reiterados desde o início da utilização, impossibilitando o uso do bem para sua atividade-fim. Diante disso, busca a rescisão do contrato, restituição dos valores e reparação por danos morais e materiais, com pedido de tutela antecipada para suspensão das cobranças das parcelas do bem.

Ao receber a demanda, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, e, na ocasião, observando a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte reclamante, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...] DA TUTELA DE URGÊNCIA. O pedido de tutela de urgência visa a suspensão dos pagamentos das CCBs e a proibição de restrições de crédito junto ao Banco.

Contudo, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira e sua consequente exclusão da lide, o pedido liminar em face do Banco resta prejudicado. Não pode este Juízo, no bojo deste processo, impor obrigações (como a de não cobrar ou não negativar) a um ente que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual discutida (vício do produto).

Quanto à tutela em face dos demais réus (concessionária e fabricante), a autora requer a rescisão e restituição. No que tange à antecipação dos efeitos da rescisão propriamente dita, esta confunde-se com o mérito e demanda dilação probatória, especialmente para comprovar a extensão dos vícios alegados.

Ademais, no que concerne ao pedido de suspensão de pagamentos, este possui natureza acessória ao contrato bancário. Excluído o Banco, a suspensão pretendida esbarra na autonomia das obrigações, não havendo probabilidade do direito quanto ao bloqueio de cobranças de financiamento em ação que tramitará apenas contra o vendedor e fabricante.

Ante o exposto, RECONHEÇO A ILEGITIMIDADE PASSIVA do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação a ele, com fulcro nos artigos 330, II e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Retifique-se a autuação do feito, com a exclusão de BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Em decorrência da exclusão do Banco, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA no que tange à suspensão da exigibilidade das parcelas das CCBs e à proibição de negativação, diante da ausência de legitimidade e probabilidade do direito em face dos réus remanescentes para tal medida.

Tendo em vista a verossimilhança apontada e a condição de hipossuficiência da parte reclamante, DEFIRO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, forte no art. 6º, VIII, do CDC.

Proceda-se à citação e à intimação da parte requerida, observando-se que o prazo de 15 dias para resposta será contabilizado a partir da data da realização da audiência de conciliação (CPC, art. 335, I). A falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial (CPC, art. 344). No mesmo prazo deverá apresentar os contratos supostamente firmados com a parte acionante. [...]”
(Id. 221197846 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se, à luz das particularidades do caso concreto, mostra-se adequada a decisão que, já no início da lide, determinou a inversão do ônus da prova em favor da autora, ora agravada.

Pois bem.

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão partiu de premissa equivocada quanto à incidência do CDC, ao argumento de que a autora é pessoa jurídica, tendo adquirido bem de capital diretamente vinculados à sua atividade econômica, o que afastaria a caracterização de relação de consumo. Aduz, ainda, inexistir hipossuficiência da demandante, por se tratar de empresa estruturada, e, também, que não haveria verossimilhança na narrativa inicial, trazendo elementos que entende infirmar os fatos deduzidos pelo autor, defendendo, assim, a revogação da inversão do ônus da prova.

A questão
sub judice
dispensa maiores delongas, de modo que
não assiste razão à Agravante
.

Como já assinalado por por ocasião do exame do pedido de efeito suspensivo, o fato de a parte autora ser pessoa jurídica, ou mesmo de o bem adquirido guardar pertinência com sua atividade empresarial, não conduz, por si só, ao afastamento automático do CDC, nem torna manifestamente ilegal a inversão do ônus da prova.

A questão não comporta solução apriorística e dissociada das peculiaridades da causa, sobretudo porque a definição acerca da incidência da legislação consumerista, em hipóteses dessa natureza, reclama exame concreto da posição ocupada pela adquirente diante do fornecedor, especialmente sob a perspectiva da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.

Com efeito, é posicionamento assente no Superior Tribunal de Justiça que a matéria deve ser apreciada à luz das circunstâncias específicas de cada caso, notadamente quanto à vulnerabilidade da adquirente em face do fornecedor e à plausibilidade da narrativa de defeito do produto, aplicando-se ao caso a teoria finalista mitigada, pois, ainda que a pessoa jurídica não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAFINALISTAMITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça flui no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 2. Na hipótese dos autos, entretanto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias, a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso e special pelo óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. Agravo interno improvido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1855714 RJ 2020/0000243-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/06/2023, T3 -
TERCEIRA TURMA
, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, "a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor"
(AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, decidiu aplicar a legislação consumerista à hipótese, com fundamento na teoria finalista mitigada, e consignou estar presente a vulnerabilidade da parte agravada. Nesse contexto, rediscutir a existência ou não de vulnerabilidade técnica da agravada demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2509742 RJ 2023/0372971-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 -
QUARTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

É dos autos que a autora,
MARRUCO SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA.
, adquiriu um caminhão zero quilômetro
IVECO S-WAY 540 6x4
, ano/modelo
2023/2023
, bem como implementos, os quais passaram a apresentar defeitos mecânicos reiterados desde o início de sua utilização, circunstância que, em tese, comprometeu o uso regular do bem no exercício de sua atividade empresarial.

Por sua vez, a ora agravante,
IVG BRASIL LTDA.
, figura na demanda na condição de fabricante do veículo, sendo-lhe imputada, pela autora, a responsabilidade pelos alegados vícios do produto e pelos prejuízos deles decorrentes.

Diante desse contexto, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade da alegada vulnerabilidade técnica e informacional da autora/agravada em face da fabricante. Isso porque, embora se trate de pessoa jurídica, a autora não dispõe da mesma estrutura material – notadamente equipamentos e dados técnicos específicos –, tampouco de corpo técnico especializado equivalente ao da fabricante do veículo, mostrando-se verossímil, portanto, a maior aptidão da Agravante para produzir, por meios próprios, prova técnica acerca da origem dos defeitos alegados.

Ademais, não procede a alegação de que a inversão do ônus da prova imporia à ré encargo processual excessivo ou a desoneraria integralmente da dinâmica probatória. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de demonstrar o alegado em sua exordial, tampouco imputa à parte ré ônus desproporcional, pois busca, em verdade, equalizar a assimetria informacional e probatória eventualmente existente entre os litigantes, sem importar em presunção absoluta de veracidade da tese autoral.

Nesse sentido, é jurisprudência reiterada na Corte Superior:

“[...]
Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2407219 PR 2023/0228342-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) (g.n)

“[...] 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. A facilitação da defesa do consumidor pela inversão do ônus da prova não o exime de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2052963 SP 2022/0009496-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Dito isto, observa-se que a agravante pretende, por meio de sua insurgência recursal, antecipar discussão própria do mérito da demanda e da fase instrutória, buscando infirmar a decisão agravada por meio da apresentação de inúmeros documentos e da veiculação de fatos e interpretações técnicas que, a toda evidência, reclamam ampla dilação probatória e devem ser submetidas ao contraditório pleno no juízo de origem.

Eventuais desdobramentos da instrução poderão ser oportunamente apreciados pelo Juízo de origem, à luz da necessidade concreta da prova e da disciplina processual pertinente, incumbindo ao magistrado condutor do feito, à vista do desenvolvimento da causa, deliberar sobre a pertinência, necessidade, extensão e forma de produção das provas, inclusive quanto aos reflexos práticos da distribuição do ônus probatório, sempre com observância do contraditório e da cooperação processual.

Dessa forma, sendo a inversão do ônus da prova regra de instrução, e não de julgamento, e uma vez demonstradas, em juízo de cognição sumária, a vulnerabilidade da autora/agravada e a plausibilidade da narrativa deduzida na petição inicial, mostra-se acertada a decisão impugnada, tanto no que se refere ao momento processual de sua prolação quanto aos fundamentos que a embasam, devendo ser mantida em seus exatos termos.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por IVG BRASIL LTDA., mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026